Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714474-57.2023.8.07.0001 DECISÃO Intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (id 74770640), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. À apelante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 101, § 2o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator